Tribunal: TJDFT
Processo: 0708973-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708973-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS VIEIRA ALVES DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito retornou a esta Relatora para fins de reapreciação da questão, considerando a divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Não obstante a referida determinação, verifica-se que o presente recurso se encontra prejudicado, uma vez que ao verificar o andamento do processo de origem, constata-se que o Juízo a quo proferiu sentença , tendo julgado o pedido improcedente e por consequência extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e parte interessada, inclusive, já interpôs recurso de apelação (ID 189216154 – processo de origem). A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora